Tribunal: TJBA
Processo: 8116723-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8116723-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (OAB:RJ135753-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM BEM DE CONSUMO DURÁVEL. OSCILAÇÃO E SURTO DE TENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. NORMA INFRALEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITES. INAPLICABILIDADE DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS PERSONALÍSSIMAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. DEVER REGULATÓRIO DE REGISTRO (PRODIST/ANEEL). INÉRCIA PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO. PROVA IDÔNEA NÃO INFIRMADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. EVENTOS CLIMÁTICOS PREVISÍVEIS. DEVER DE PREVENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal e da inexistência de prévio requerimento administrativo, reputado essencial com base na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. A seguradora busca o ressarcimento de R$ 3.290,89, valor pago ao segurado por danos em televisor decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. II. Questão Em Discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo perante a concessionária impede o exercício do direito de ação e o reconhecimento do nexo causal; (ii) estabelecer os efeitos da sub-rogação securitária, especialmente quanto à incidência do regime jurídico consumerista e seus limites; (iii) determinar se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal diante da ausência de contraprova técnica idônea. III. Razões De Decidir 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o acesso direto ao Poder Judiciário, sendo vedado condicionar o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa. 4. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL possui natureza infralegal e não pode instituir condição de procedibilidade nem restringir direitos assegurados por normas constitucionais e legais. 5. A ausência de requerimento administrativo prévio constitui mera faculdade do consumidor e não afasta o interesse de agir nem impede o reconhecimento do nexo causal. 6. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos materiais deste (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF), assumindo sua posição jurídica na relação com a concessionária. 7. A sub-rogação não abrange prerrogativas processuais personalíssimas, conforme entendimento do STJ, sem prejuízo da incidência da responsabilidade civil objetiva da concessionária. 8. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 9. Incumbe à concessionária comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, mediante prova técnica idônea. 10. O laudo técnico elaborado por empresa especializada, que aponta a oscilação de energia como causa do dano, constitui prova suficiente do nexo causal quando não infirmado por contraprova técnica eficaz. 11. A apresentação de registros internos unilaterais ou alegações genéricas não se presta a afastar a prova técnica produzida pela parte autora. 12. A ausência de apresentação de relatórios técnicos oficiais de perturbação da rede elétrica, cujo registro constitui dever regulatório da concessionária (PRODIST/ANEEL), evidencia a inércia probatória e reforça a presunção de falha na prestação do serviço. 13. Descargas atmosféricas e oscilações de energia configuram fortuito interno, por serem eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição, impondo à concessionária o dever de prevenção, modernização e adequação da rede elétrica. 14. Demonstrados o dano, a falha na prestação do serviço público essencial e o nexo causal, impõe-se o dever de ressarcimento integral. IV. Dispositivo E Tese 15. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago pela seguradora, com correção monetária desde o desembolso, juros de mora e inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévio requerimento administrativo perante concessionária de energia elétrica não constitui condição de procedibilidade nem impede o exercício da pretensão regressiva judicial. 2. A seguradora sub-rogada sucede o segurado em seus direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha no fornecimento do serviço, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade. 4. Laudo técnico especializado não infirmado por contraprova idônea é suficiente para demonstrar o nexo causal. 5. A ausência de registros técnicos obrigatórios da rede elétrica reforça a presunção de falha na prestação do serviço. 6. Oscilações de energia e eventos climáticos configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, arts. 1.009, 1.010 e 1.007; Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.683.301/MT; STJ, REsp 2.092.308/SP; TJBA, Apelação nº 8162317-19.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0555467-59.2018.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8116723-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA